Tribunal: TJMT
Processo: 1000821-29.2024.8.11.0045
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000821-29.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[R. G. M. - CPF: 073.862.501-93 (APELADO), TAMYRES LUCAS COFFI LIRIO - CPF: 057.579.741-09 (ADVOGADO), SIMONE GOBI - CPF: 969.924.500-00 (APELANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SIMONE GOBI - CPF: 969.924.500-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 969,72 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, em virtude do cancelamento de voo adquirido por consumidora menor, representada por sua genitora, sem comunicação prévia e sem prestação de assistência adequada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da companhia aérea diante da aquisição de passagens por intermédio de empresa intermediadora (Maxmilhas); (ii) definir se o cancelamento de voo por readequação da malha aérea exclui a responsabilidade da companhia aérea e se subsiste o dever de indenizar, inclusive quanto ao quantum indenizatório.

III. Razões de decidir

3. A companhia aérea integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviço, conforme arts. 18 e 25, §1o, do CDC.

4. O cancelamento do voo por readequação da malha aérea constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade objetiva do transportador (art. 14 do CDC; art. 734 do CC).

5. Não houve comprovação de comunicação prévia adequada ao consumidor, tampouco assistência material, configurando falha na prestação do serviço.

6. Considerando a comunicação da alteração ocorreu com apenas 24 (vinte e quatro) horas de antecedência e que não foi disponibilizada

alternativa diversa, não se pode atribuir à autora a culpa exclusiva pelo aceite do cancelamento.

7. O dano moral é caracterizado diante da frustração e dos constrangimentos suportados pela consumidora, menor de idade, que precisou realizar viagem terrestre de longa duração e menor conforto.

8. O valor arbitrado em primeira instância (R$ 10.000,00) revela-se excessivo em face das circunstâncias, devendo ser reduzido para R$ 6.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Os danos materiais restaram devidamente comprovados e devem ser integralmente mantidos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00, permanecendo inalterados os demais termos da sentença. Descabida a majoração da verba honorária.

Tese de julgamento:

1. A companhia aérea integra a cadeia de consumo e responde solidariamente por falhas na prestação de serviços, ainda que a passagem tenha sido adquirida por intermédio de empresa intermediadora.

2. O cancelamento de voo por readequação da malha aérea caracteriza fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da transportadora.

3. O dano moral decorrente de cancelamento de voo sem comunicação prévia mínima e sem assistência adequada é indenizável, devendo o quantum ser arbitrado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S/A
contra a sentença de ID. 303480877, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000821-29.2024.8.11.0045
, ajuizada em seu desfavor por
R. G. M.,
menor impúbere representada por sua genitora, SIMONE GOBI MARCOLAN.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 969,72 (novecentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos) a título de danos materiais e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais. A requerida também foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a autora teria contratado os serviços por intermédio da empresa Maxmilhas, razão pela qual a demanda deveria ter sido proposta em face desta.

No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a indenização, defendendo que o cancelamento do voo decorreu de readequação da malha aérea, sem qualquer indício de má-fé da companhia. Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 303480883).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso para reformar a sentença (ID. 308016876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a menor apelada, representada por sua genitora, adquiriu passagens aéreas de Chapecó/SC para Cuiabá/MT, em 10/01/2024, por meio da empresa Maxmilhas (ID. 303480386). Contudo, ao tentar realizar o
check-in
, foi surpreendida com a notícia do cancelamento do voo, sem que houvesse oferecimento de assistência pela companhia aérea, sendo-lhe disponibilizado apenas o reembolso do valor pago, o qual sequer foi efetivado até o ajuizamento da ação.

Diante da necessidade de prosseguir viagem, a consumidora adquiriu passagens de ônibus, arcando com despesas adicionais de transporte e alimentação.

Por isso, ajuizou a ação, visando a condenação da parte requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.094,72 (um mil e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos), e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

O feito teve regular processamento e, em 04/07/2025, o magistrado singular proferiu sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento R$ 969,72 (novecentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos) a título de danos materiais, R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais e ao pagamento das verbas sucumbenciais (ID. 303480380).

A companhia aérea requerida requer a reforma da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Inicialmente, a companhia apelante afirma não deter legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que a passagem foi adquirida pela autora por meio da empresa Maxmilhas, afirmando não existir qualquer vínculo jurídico entre a Gol Linhas Aéreas e a parte autora.

Não prospera a tese recursal.

Isto porque, como bem consignado pelo magistrado sentenciante, nos termos do art. 18,
caput
, c/c art. 25, §1o, ambos do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, cabendo ao consumidor demandar qualquer dos fornecedores, isolada ou conjuntamente.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- TRANSPORTE AÉREO – OFENSA À DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA -
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS QUE ATUAM NA CADEIA DE CONSUMO
- VOO CANCELADO SEM QUALQUER COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR E SEM LHE PRESTAR A DEVIDA ASSISTÊNCIA – FRUSTRAÇÃO E CONSTRANGIMENTO CONFIGURADOS – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR QUE ATENDE A RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Não há falar em ilegitimidade passiva da Companhia aérea em razão do cancelamento do vôo tendo em vista que respondem solidariamente todos que atuam na cadeia de consumo.
Demonstrado que houve o cancelamento do vôo sem qualquer notificação da parte autora quanto ao fato, resta caracterizada a falha na prestação de serviços, e configurada a responsabilidade da Apelante e, via de consequência, o dever de indenizar pelos prejuízos decorrentes. (...)”

(N.U 1010671-81.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)

Portanto, ainda que as passagens tenham sido adquiridas por intermédio da Maxmilhas, a Gol Linhas Aéreas integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos, sem prejuízo de eventual ação regressiva e autônoma.

Sendo assim,
rejeito
a liminar recursal.

No que tange ao mérito recursal, a Apelante defende a inexistência de falha na prestação dos serviços e de danos morais e materiais indenizáveis, sob o fundamento de que o cancelamento do voo se deu em virtude da necessidade de readequação da malha aérea, afirmando que não houve qualquer descaso com o consumidor, não podendo a requerida ser responsabilizada por cancelamento decorrente de força maior ou atos de terceiros.

Entretanto, é cediço que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando a comprovação da falha na prestação e do nexo causal para ensejar a reparação.

É o que estabelece o art. 14 do CDC,
verbis
:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Ressalta-se, ainda, que a relação jurídica qualifica-se como contrato de transporte, o que atrai a incidência da cláusula de incolumidade ínsita ao regime de responsabilidade objetiva do transportador, quanto aos passageiros usuários do serviço, nos termos do art. 734 do CC, verbis:

Art. 734.
O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade.

Na hipótese, demonstra-se a falha na prestação de serviço por meio da reserva da passagem (ID. 303480386), da comunicação do cancelamento à empresa Maxmilhas (ID. 303480387), das tentativas frustradas de realização do check-in (IDs. 303480388 e 303480389) e da inexistência de voos para o destino da autora (ID.

303480390).

Outrossim, é cediço que a reestruturação da malha aérea noticiada nos autos caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea.

Ainda, destaca-se que embora a alteração do voo tenha se dado quase um mês antes da data da viagem (conforme tela sistêmica juntada às razões recursais), não há nos autos qualquer comprovação de que a companhia aérea requerida comunicou o cancelamento do voo à parte autora com a antecedência necessária estabelecida pelo art. 12 da Resolução n. 400 da ANAC:

Art. 12.
As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

Ao contrário do que pontua o Ministério Público, no parecer de ID 308016876, a Apelada não foi regularmente comunicada de forma antecipada, mas apenas um dia antes do voo.

Deste modo, evidenciada a falha na prestação do serviço, é imperiosa a reparação dos danos por ela causados.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CANCELAMENTO DE VOO – APLICAÇÃO DO CDC- ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE- CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA
– VALOR INDENIZATÓRIO – MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Aplica-se ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.
Não tendo a empresa/apelante se desincumbido de demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior a justificar o cancelamento do voo do autor, na medida em que não acostou nenhuma prova nesse sentido, deve responder pelos danos causados. O cancelamento imotivado do voo do demandante desborda da esfera do simples inadimplemento contratual ou do mero dissabor cotidiano configurando em dano moral in re ipsa.
O valor indenizatório deve ser mantido, visto que razoável e adequado às pecularidades do caso em estudo.
Danos matérias comprovados, impõe-se o dever de restituir os prejuízos.
Sentença mantida. Recurso Desprovido.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10045898720238110015, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2024)

Frisa-se que a consumidora descobriu que o seu voo havia sido cancelado apenas ao tentar realizar o
check-in
, não havendo nos autos evidência de comunicação prévia ou de qualquer assistência prestada pela companhia aérea requerida, à exceção do reembolso integral do valor pago.

Além disso, não obstante a alegação de que o cancelamento tenha se dado por culpa exclusiva da parte autora, demonstra-se dos autos que, à época, não foi oferecida qualquer outra opção além do próprio cancelamento, conforme se evidencia do contato mantido com a empresa Maxmilhas de ID. 303480387:

Assim, considerando que a comunicação ocorreu com apenas 24 (vinte e quatro) horas de antecedência e que não foi disponibilizada alternativa diversa, não se pode atribuir à autora a culpa exclusiva pelo aceite do cancelamento.

Com efeito, a ausência de comunicação prévia, somada ao fato de a consumidora, em estado de vulnerabilidade (principalmente por ser menor de idade), ter suportado viagem terrestre de 39 (trinta e nove) horas para chegar ao destino, evidencia situação que transcende meros aborrecimentos, configurando dano moral indenizável, sendo correta, portanto, a sentença que condenou a companhia apelante ao pagamento de danos morais.

Outrossim, em relação ao quantum indenizatório, a companhia aérea ré pretende a minoração do valor fixado (R$ 10.000,00).

Na fixação do
quantum
deve-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas dos ofendidos e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Diante de tais premissas, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, além do importe arbitrado costumeiramente por esta Colenda Câmara, entendo que o valor fixado na origem (R$ 10.000,00) comporta minoração para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A fixação do valor arbitrado pelo juízo
a quo
poderá caracterizar enriquecimento sem causa da Autora/Apelada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta com a finalidade de reformar sentença que fixou o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), pleiteando o apelante a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside exclusivamente na adequação do quantum indenizatório fixado, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão dos danos, as condições econômicas das partes e o objetivo compensatório e pedagógico da indenização.

III. Razões de decidir

3.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de modo a desestimular a prática de atos ilícitos e compensar adequadamente o ofendido, sem, contudo, propiciar o enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884
”

Logo, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, impõe-se a redução da verba indenizatória para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Por outro lado, comprovados os custos/prejuízos materiais ocasionados pela compra de passagens de ônibus (ID. 303480391) em virtude da falha na prestação de serviços de transporte aéreo, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento de R$ 969,72 (novecentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos), a título de danos materiais.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer do Ministério Público,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para
reduzir
a indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Diante do resultado do julgamento, descabida a majoração da verba honorária (art. 85, §11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025